Tribunal: TJBA
Processo: 0576236-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576236-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIR SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANA ALICE DO NASCIMENTO LUCIANO DE SENA ANDRADE

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO (ART. 202, I, CC). ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRATOS QUE EVIDENCIAM UTILIZAÇÃO POR BENEFICIÁRIOS VINCULADOS AO CONTRATO. RESCISÃO AUTOMÁTICA APÓS 60 DIAS DE INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA AUTORA (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prescrição quinquenal não configurada
, pois o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

2.

Abandono da causa afastado
, diante das manifestações processuais oportunamente apresentadas pela autora, inexistindo inércia capaz de atrair a aplicação do art. 485, III, do CPC ou da Súmula 240 do STJ.

3.

Rescisão automática do contrato após 60 dias de inadimplência não comprovada
, sendo certo que os extratos juntados demonstram
continuidade da prestação dos serviços
, inclusive no ano de 2016, por beneficiários vinculados à apólice do apelante.

4.

Ônus da prova devidamente cumprido pela operadora
, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando a utilização e, portanto, a manutenção do vínculo contratual no período cobrado.

5.

Dano moral não configurado
, ante a ausência de prova mínima da alegada negativa de cobertura, não se desincumbindo o réu do ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

6.

Justiça gratuita indeferida
, porque não demonstrada a efetiva incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais nesta instância recursal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0576236-59.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII